Tribunal: TJMT
Processo: 1006766-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por VALDEMAR FRANCISCO MONDENEZ, TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA – EPP e J. FLAVIO CABELO TRANSPORTES – EPP, contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos em Decorrência de Acidente de Trânsito com Antecipação de Tutela n. 1000811-70.2018.8.11.0020, da 2a Vara da Comarca de Alo Araguaia que “não concedeu a possibilidade da realização de prova e, por conseguinte determinou a realização de audiência de instrução e julgamento”.
Após relatarem os fatos, os agravantes explicam que apresentaram tempestivamente contestação, onde arguiram diversos fatores e matérias com relação a preliminares e irregularidades da petição inicial, relativos a ilegitimidade de parte ativa, incidente de revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a inépcia da petição inicial, tendo em vista não ter sido realizada a descrição correta e a atribuição correta dos valores dados a causa. Após a intimação para réplica, sobreveio despacho intimando para se manifestar quanto a pretensão de provas ou se desejam julgamento antecipado e que o silencia importaria em reconhecimento de desinteresse na produção de prova.
Sobreveio decisão nos autos que cerceia o direito quanto a produção de prova pericial e documental requerida mediante ambos. Afirma que: “a referida prova pericial ou o envio de ofícios e resposta para Setores de Trânsito de Santa Rita do Araguaia, e a empresa Seguradora, empresa que contratou os fretes seriam utilizados para comprovar fatos inerentes a defesa dos Agravantes que implicariam em entender, na questão primeiro referente a desconstituir a tese exposta na inicial de culpa pelo acidente e as consequências do mesmo também para impor a reforma da r. decisão de fls. quanto a questão referente a não concessão ou a revogação dos benefícios inerentes a assistência judiciária gratuita concedida aos Recorridos. E mais para amparar a questão referente a Sumula 246 do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto ao abatimento dos valores recebidos a título de Seguro DPVAT de eventual condenação produzida.”.
Pondera que embora o artigo 370 do CCPC estabeleça que é faculdade atribuída ao juiz do julgamento o julgamento antecipado da lide, acreditam que somente deva ocorrer com exceção, pois, o artigo 369 do CPC assegura as partes o direito de empregar todos os meios legais, para provar a verdade dos fatos.
Nesse ponto afirma ainda que: “referidas provas inerente ao requerimento de produção de prova pericial e quanto ao envio de ofícios a Seguradora Lider, a Zurichi Seguros a AVM Transportes e ao Setor de Trânsito de Santa Rita do Araguaia(GO) fora tempestivamente requeridas, sendo que não há na r. decisão de fls., manifestação expressa e fundamento em relação a não relevância ou a não necessidade da prova pericial/documental a ser produzida para o deslinde da questão em face dos aspectos já delineados nos autos. De modo que são inclusive necessários os referidos requerimentos como se estabelece a questão da culpabilidade pelo evento e a questão dos fatores advindos de referido acidente a ponto de entenderem os Recorrentes em virtude de tais aspectos, que é pertinente a alegação da produção de prova neste sentido porque há divergência das partes quanto a estas questões.”.
Finaliza o ponto defendendo o caráter lícito da prova, a necessidade, a não fundamentação quanto a desnecessidade, requerimento oportuno e o indeferimento implícito.
Acrescenta que a produção da prova foi requerida dentro do prazo legal, e encontra-se registrado na contestação, tratando-se de matéria de defesa devidamente alegada.
No tópico – Da pendência do julgamento do agravo anterior - acrescenta que deve ser reconhecida a existência de questão prejudicial ao prosseguimento do feito em relação a audiência de instrução e julgamento, bem como oitiva de testemunhas.
Adiante, quanto a emenda a inicial, explica que fora realizado após a citação dos agravantes, o que na verdade se trata de uma nova ação e novo pedido.
Afirma que: “E registra referido fator porque entende não ser possível a correção agora da petição inicial depois da citação, com a atribuição do valor da causa neste momento, após as citações já terem se efetivado, bem como, toda a lide no caso já ter se instaurado e ter se estabilizado. É de se registrar que os próprios Autores/Recorridos como especificam a petição de fls. inclusive já apresentaram até rol de testemunhas nos autos. Ou seja, já ultrapassado fora, a fase de correção de eventuais irregularidades ou incorreições da petição inicial. Veja que o próprio art 321 é bem claro quanto ao momento em que deve ser procedida a análise da petição inicial E em outro aspecto, a questão que se revela é de equivoco o quanto a elaboração e formatação da própria emenda a inicial já que não atendeu aos pressupostos dos arts. 291 e 292, ambos do NCPC porque não especificou a causa de pedir com referidos valores. A par de que com base nestes fatores é que entende que equivocado o referido procedimento adotado com relação ao r. despacho de fls. que não reconheceu a tese de extinção do processo com base na irregularidade da petição inicial, que é inepta, porque inclusive os Agravantes não concordam com referidos procedimentos neste momento do processo, porque referidos valores podem neste momento ser aleatórios, com base inclusive em teor com relação as contestações apresentadas, o que possibilita a inversão processual e no caso influem no regular andamento e o galgar processual. Ou seja, ainda a r. decisão de fls. causa uma desigualdade processual neste momento com a inclusão de referidos fatores ou a correção da petição inicial e a inclusão de valores, possibilitando aos Agravados vantagem tendo como base o seu próprio equívoco. Além disso, os Agravados se beneficiariam indevidamente no caso da correção da petição inicial, porque não houve a possibilidade de uma nova defesa/reabertura de defesa a ser apresentada pelos Agravantes, o que gera a questão de terem se beneficiado, do seu próprio equívoco. E por final, que há clara alteração no pedido e na causa de pedir neste momento, com a atribuição de valores ao dano moral e ao dano estético, e tais fatores não detém concordância dos Réus/Agravantes, tendo em vista que estes já foram citados e apresentaram defesa com relação a inicial proposta. Além disso, entende que há nítida questão de cerceamento de defesa e de prejuízos a defesa dos Agravantes com base nestas r. decisões.”.
Ao final requer seja liminarmente reformada a decisão que não concedeu a possibilidade de realização das provas pretendidas e determinou a realização de instrução e julgamento.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque, nenhuma tese invocada tem perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As provas pretendidas podem ser realizadas a qualquer momento, se for o caso; não há pendência de julgamento de agravo, o mérito já foi julgado assim como os Embargos de Declaração e, mesmo que assim não fosse, as matérias ali tratadas também não são causa suspensiva.
A alegada emenda a inicial se deu face a determinação judicial, ainda em 2.019. Trata-se de direito subjetivo e o indeferimento de plano com a extinção é reconhecidamente cerceamento de defesa.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-se informações quanto as provas pretendidas.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator